Tribunal: STJ
Processo: 0241584-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1016261 - PE (2025/0241584-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GUSTAVO OLYMPIO SCAVUZZI DE MENDONCA
ADVOGADOS
: GUSTAVO OLYMPIO SCAVUZZI DE MENDONCA - PE031472
JOÃO OLÍMPIO VALENÇA DE MENDONÇA - PE004815
THIAGO SCAVUZZI DE MENDONÇA - PE036244
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MARIO HENRIQUE BORGES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
PARA
DESCONSTITUIR
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
WRIT
AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 2037c5f2-4156-41a6-a69e-c6c4265b3c1b

HABEAS CORPUS No 1016261 - PE (2025/0241584-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GUSTAVO OLYMPIO SCAVUZZI DE MENDONCA
ADVOGADOS
: GUSTAVO OLYMPIO SCAVUZZI DE MENDONCA - PE031472
JOÃO OLÍMPIO VALENÇA DE MENDONÇA - PE004815
THIAGO SCAVUZZI DE MENDONÇA - PE036244
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MARIO HENRIQUE BORGES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
PARA
DESCONSTITUIR
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
WRIT
AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
M H
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco na Revisão
B da S
Criminal n. 0056227-88.2024.8.17.9000, assim ementado (fls. 46/47):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO GENÉRICA DA VÍTIMA EM
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INCAPACIDADE PROBATÓRIA PARA INFIRMAR O
SUBSTRATO PROBATÓRIO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO REVISIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de revisão criminal ajuizada com fundamento em alegada prova
nova, consubstanciada na retratação da vítima em sede de justificação criminal,
com o objetivo de desconstituir a condenação definitiva imposta ao réu pelo crime
de estupro de vulnerável, praticado em continuidade delitiva e agravado pela
condição de padrasto, nos termos dos arts. 217-A, 226, II, e 71, todos do Código
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48973329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 2ea7deab-d0c0-4c36-bc70-9cfc88128fa9

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova nova decorrente
da retratação da vítima, apresentada em sede de justificação criminal, possui
aptidão para desconstituir o conjunto probatório que fundamentou a condenação
transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após o trânsito em julgado da condenação, deixa de incidir a presunção
de inocência, inclusive a regra de julgamento in dubio pro reo, instaurando-se,
assim, uma "certeza relativa ou ponderada" quanto à ocorrência dos fatos. Por
isso, em nome da segurança jurídica, impõe-se a preservação da coisa julgada,
salvo nas hipóteses em que venha à tona prova nova, dotada de aptidão para
alterar substancialmente o substrato probatório e reverter o julgamento em sentido
diametralmente oposto.
4. Nos delitos sexuais, a retratação da vítima apresentada em ação de
justificação não implica, necessariamente, absolvição, sobretudo quando o novo
depoimento se revela dissociado do conjunto probatório constante dos autos.
5. Para ensejar conclusão diversa daquela firmada na ação penal, a nova
prova produzida em ação de justificação deve possuir força probatória suficiente
para infirmar todo o acervo anteriormente analisado, gerando certeza quanto à
inocência do sentenciado.
6. Caso em que a retratação apresentada pela vítima em sede de justificação
criminal não se revela suficiente para abalar o conjunto probatório robusto que
fundamentou a condenação transitada em julgado, por se mostrar genérica e
manifestamente incompatível com as provas produzidas durante a instrução
criminal — notadamente o relato anterior da própria vítima, colhido em ambiente
especializado (inclusive aquele prestado em sede policial), o depoimento coerente
de testemunhas indiretas com vínculo afetivo, além dos laudos psicológico e social,
os quais atestaram a veracidade e a congruência da narrativa infantil, compatível
com sua idade e estágio de desenvolvimento cognitivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido revisional julgado improcedente.
Consta que o paciente foi condenado
pelo Juízo da 2a Vara
definitivamente
dos Crimes contra Criança e Adolescente da comarca de Recife/PE, na Ação Penal n.
0031079-87.2016.8.17.0001, à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado,
pela prática do crime tipificado no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71,
todos do Código Penal (fls. 513/521).
A defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de origem, julgada
improcedente (fls. 19/48).
Nesta via, alega-se que a condenação se baseou predominantemente na
palavra da vítima, sem outras provas substanciais, tendo o Desembargador Relator
votado pela procedência da revisão criminal, reconhecendo a aptidão da retratação
para desconstituir a condenação, mas foi vencido pela maioria. Afirma-se , ainda, que a
manutenção da condenação configura constrangimento ilegal, diante da ausência de
prova válida da materialidade delitiva.
Requer-se a concessão da ordem para que seja decretada a absolvição do
paciente M H B da S, posto que não existe prova válida da ocorrência do ilícito que lhe
(fl. 11).
foi imputado
Documento eletrônico VDA48973329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 2ea7deab-d0c0-4c36-bc70-9cfc88128fa9

Prestadas as informações (fls. 860/861 e 898/899), o Ministério Público
Federal opinou, às fls. 902/910, pelo não conhecimento do
ou, no mérito, pela
writ
denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas
como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do
corpus
sistema recursal e a própria função constitucional do writ.
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos
termos do art. 105, I, , da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de
c
provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal e a recurso especial.
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do
deve ser
habeas corpus
manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não
demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.
Na espécie, o Tribunal estadual, ao julgar improcedente a revisão criminal,
empreendeu análise minuciosa e fundamentada das alegações defensivas, concluindo
que a retratação da vítima não possuía força probatória suficiente para infirmar o
. Veja-se (fls. 37/39 - grifo
robusto conjunto probatório que alicerçou a condenação
nosso):
[...]
Desde já, manifesto que a retratação apresentada pela vítima na justificação
criminal não se revela suficiente, data vênia, para abalar o conjunto probatório
robusto que fundamentou a condenação transitada em julgado, porquanto se
mostra genérica, evasiva e manifestamente incompatível com as provas
produzidas durante a instrução criminal, em especial o relato anterior da própria
vítima colhido em ambiente especializado (não se descurando do prestado em
sede policial), o depoimento coerente de testemunhas indiretas com as quais
mantinha vínculo afetivo – como sua avó e a cuidadora –, bem como os laudos
psicológico e social que atestaram a veracidade e a congruência da narrativa
.
infantil, compatível com sua idade e estágio de desenvolvimento cognitivo
Na fase instrutória da ação penal, ficou claramente evidenciado que a vítima,
à época criança, não possuía acesso a aparelho celular ou a conteúdos de
natureza sexual, o que afasta de plano qualquer hipótese de fabulação ou
contaminação externa de seu relato, o qual surgiu de forma espontânea e foi
reiteradamente confirmado por pessoas próximas a ela, em especial sua avó
materna, que detinha sua guarda, e por pessoas que acompanharam de perto sua
rotina.
O pai da vítima, embora não tivesse registrado civilmente a filha, não era
figura totalmente ausente, sendo relatado que contribuía com o sustento e
mantinha contato regular com a criança em finais de semana na residência da avó,
Documento eletrônico VDA48973329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 2ea7deab-d0c0-4c36-bc70-9cfc88128fa9

o que também é relevante para reforçar que a vítima não se encontrava em
situação de completo abandono emocional.
Ainda que a família da vítima se encontrasse inserida em contexto de
vulnerabilidade social, conforme reconhecido nos relatórios, é inegável que a
criança contava com suporte afetivo mínimo por parte de seus responsáveis,
sendo certo que o requerente, então padrasto, exercia papel central na
composição familiar, convivendo com a mãe da vítima e seus três irmãos – um
deles apenas por parte materna, e os outros dois filhos biológicos do casal –, razão
pela qual sua prisão recente representou impacto emocional e prático de grande
proporção na dinâmica doméstica, notadamente pelo seu papel, ao que tudo
indica, como arrimo familiar.
Importa destacar que a retratação da vítima (realizada na justificação criminal
ajuizada em
) somente veio à tona após a recente prisão do acusado no
07/04/2024
estado da Paraíba (ocorrida em
- autos n. 0801397-41.2024.8.15.2002
02/02/2024
– TJPB, custódia em flagrante pelo crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003,
cuja conversão em preventiva teve como fundamento adicional a condenação
anterior por crime sexual, com mandado de prisão-pena ainda ativo, Num.
44154419 – pág. 84), circunstância temporal relevante que fragiliza a
espontaneidade do novo relato e sugere possível interferência emocional diante do
contexto vivenciado.
A estreita proximidade entre a prisão e a retratação evidencia uma revisão
influenciada por aspectos afetivos ou familiares, em detrimento de qualquer
indicativo concreto de invalidação dos elementos fáticos e probatórios que
sustentaram a condenação.
Além disso, a condição atual da vítima, já adolescente, enfraquece a
credibilidade de sua retratação, especialmente quando se observa que os
sentimentos de rejeição e abandono agora alegados não foram identificados
durante a instrução penal.
A propósito, a própria mãe da vítima, tanto em juízo quanto nos relatórios
sociais, declarou de forma clara que o padrasto tratava M C de forma igualitária em
relação aos demais filhos, incluindo-a em atividades familiares e nos mesmos
gestos de afeto, o que afasta qualquer base concreta para a alegação de
ressentimento que, na presente fase, tenta sustentar a retratação.
Não se pode ignorar, ademais, que os abusos sexuais imputados ao
requerente ocorreram de forma reiterada, em continuidade delitiva, quando a
vítima ainda era criança, circunstância que, aliada à sua revelação espontânea e à
confirmação por figuras próximas, confere elevada credibilidade ao conteúdo
denunciado, sendo a retratação tardia, portanto, insuscetível de gerar dúvida
razoável capaz de invalidar a certeza jurídica anteriormente reconhecida.
Por fim, observa-se que além da avó e do pai da vítima afirmarem acreditar
em sua versão inicial, a criança revelou os fatos também a testemunhas indiretas
de sua convivência, as quais reproduziram, com harmonia e sem contradições, o
teor da revelação; e, sobretudo, que a avaliação psicológica elaborada por
profissional do CRIAR/TJPE concluiu, com base em critérios técnicos, que o relato
da vítima, prestado ainda na infância, era compatível com experiências vividas,
reforçando, assim, a higidez do conjunto probatório que alicerçou a condenação,
não sendo a retratação atual suficiente para infirmá-lo.
Por essas razões, e em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Seção Criminal1, entendo que a
condenação deve ser integralmente mantida, com o consequente julgamento de
improcedência da revisão criminal, uma vez que a retratação da vítima,
apresentada em sede de justificação criminal, revela-se destituída de força
probante capaz de desconstituir o conjunto robusto de provas produzido sob o
crivo do contraditório na ação penal originária, por se encontrar dissociada dos
demais elementos dos autos e por não gerar a certeza necessária quanto à
inocência do condenado.
Ora, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a
estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não
Documento eletrônico VDA48973329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 2ea7deab-d0c0-4c36-bc70-9cfc88128fa9

é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova
(RHC n. 145.064/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik,
robusta da materialidade delitiva
Quinta Turma, DJe
).
24/6/2021
Em outras palavras, o habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita, em especial quando as instâncias ordinárias, após exauriente reexame do
delineamento fático e probatório coligido aos autos no decorrer da instrução criminal,
concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a condenação da
(AgRg no HC n. 750.015/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
paciente
convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
).
26/8/2022
Com efeito, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado
pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do
ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas
corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias
implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a
reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita
adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do
(AgRg no
remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição
HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
13/12/2021
Por fim, registro que não é automática a absolvição do réu em revisão
criminal, quando a vítima por meio de justificação criminal, retrata-se, devendo o novo
depoimento ser confrontado com as demais provas colhidas na fase instrutória em
[...]
Juízo.
Contrariar a conclusão do Tribunal de origem, na via do recurso especial,
atrai a Súmula n. 7/STJ, uma vez que, seria necessária a incursão no conjunto fático-
(AgRg no AREsp n. 2.663.300/CE, Ministro Otávio de
probatório carreado aos autos
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo
18/12/2024
23/12/2024
nosso).
Inexiste, pois, ilegalidade a ser reparada.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA48973329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 2ea7deab-d0c0-4c36-bc70-9cfc88128fa9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.016.261 / PE
Número Registro: 2025/0241584-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00082518520248179000 00372214320248172001 00562278820248179000 08013974120248152002
372214320248172001 562278820248179000 8013974120248152002 82518520248179000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO OLYMPIO SCAVUZZI DE MENDONCA
ADVOGADOS : JOÃO OLÍMPIO VALENÇA DE MENDONÇA - PE004815
GUSTAVO OLYMPIO SCAVUZZI DE MENDONCA - PE031472
THIAGO SCAVUZZI DE MENDONÇA - PE036244
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MARIO HENRIQUE BORGES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA50397620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:39
Código de Controle do Documento: 47d6915b-037f-4e54-a042-00b6b9ff2a6a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:39
Código de Controle do Documento: 47d6915b-037f-4e54-a042-00b6b9ff2a6a